Tribunal: TJES
Processo: 0005566-26.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005566-26.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR SACHT DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA 1ª FASE. EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL CONSIDERANDO OS VETORES QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS IDÔNEAS QUE EMBASARAM A CONCLUSÃO DE QUE O RÉU SE DEDICAVA A ATIVIDADES ILÍCITAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. A REPRIMENDA DEFINITIVA JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na 1ª fase, o magistrado não considerou desfavorável nenhuma circunstância judicial, prevista no art. 59 do CP, contudo, amparado pelo disposto no art. 42, da Lei 11.343/06, negativou os vetores “quantidade” e “natureza” das drogas apreendidas, para a exasperação da pena-base, fixando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa. Mantida a pena-base por ser razoável e proporcional.
2. Diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na segunda fase dosimétrica, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), para redução da pena.
3. Além da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, foi considerando o contexto da apreensão, envolvendo outros partícipes e confronto armado com os militares, o que denota a dedicação do apelante a atividades criminosas. Assim, devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
4. Inviável o abrandamento do regime inicial, para cumprimento da pena, considerando o total da reprimenda definitiva, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, fixado na sentença, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.
5. RECURSO parcialmente PROVIDO, tão somente para aplicar a fração de 1/6, em razão da menoridade relativa do apelante, redimensionando a reprimenda definitiva para 06 (seis) anos, 03 (três) meses, e 25 (vinte e cinco) vinte e cinco dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005566-26.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO VITOR SACHT DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667- (AP)

VOTO

Trata-se de r
ecurso de Apelação Criminal
, interposto por
PAULO VITOR SACHT DO NASCIMENTO
,
irresignado com a sentença (fls. 178/187), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas,
majorado pelo emprego de arma de fogo

(art. 33,
caput, c/c art. 40, incis
o
IV, ambos da
Lei 11.343/06),
à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese, a revisão
fração aplicada para cada vetorial negativo,
na 1ª fase da dosimetria.

Pleiteia, ainda, que na 2ª fase, seja aplicada
a fração de 1/6 (um sexto)
, diante do reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
.

Pugna mais, pelo reconhecimento da minorante do
tráfico privilegiado
, e pelo
abrandamento do regime inicial
para cumprimento da pena.

Por fim, pretende que a
pena de multa
seja submetida ao sistema trifásico (Id. 8200435).

Quanto aos fatos,
narra a peça acusatória que, na manhã do dia 25/08/2022, na Av. Nossa Senhora da Penha, no Beco da Igreja Luterana, bairro Flexal II, Cariacica/ES, policiais militares, em operação para combater o tráfico de drogas na região, avistaram o denunciado, ora apelante, junto a outros quatro indivíduos, sendo que alguns deles portavam arma de fogo e rádios comunicadores, bem como estavam na posse de um tonel com substâncias entorpecentes.

Segundo a denúncia, os suspeitos, percebendo a presença da polícia, efetuaram disparos contra a guarnição que, para se defender, revidou, tendo os suspeitos empreendido fuga para uma região de vegetação.

Consta na inicial, que os militares conseguiram deter somente o apelante, que transportava o tonel, onde foram encontrados:
850 (oitocentos e cinquenta) pinos de cocaína
,
104 (cento e quatro) pedras de crack,
e
206 (duzentos e sessenta) buchas de maconha
, que, pelas circunstâncias de apreensão, pela quantidade e diversidade, destinavam-se à traficância.

Não havendo preliminares, passo a apreciar as teses recursais.

A defesa não se insurge contra a autoria e materialidade.

Pretende a revisão da
fração aplicada para cada vetorial negativo,
na 1ª fase da dosimetria.

Verifico que o magistrado não considerou desfavorável nenhuma circunstância judicial, prevista no art. 59 do CP, contudo, amparado pelo disposto no art. 42, da Lei 11.343/06, negativou os vetores “quantidade” e “natureza” das drogas apreendidas, para a exasperação da pena-base, fixando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Vale lembrar que as balizas previstas no art. 42, da lei de tóxico, possuem preponderância sobre as circunstâncias judiciais, do art. 59 do CP.

Assim, além da discricionariedade do magistrado, tenho que a exasperação se deu de forma razoável e proporcional, motivo pelo qual, mantenho a pena-base fixada.

Quanto ao pedido de aplicação d
a fração de 1/6 (um sexto)
, diante do reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa,
na segunda fase dosimétrica, vejo que assiste razão à defesa.

Na fase intermediária, o magistrado atenuou a pena em 05 (cinco) meses, considerando a atenuante da menoridade, sem contudo, fundamentar. Assim,
em pequeno reparo à sentença,
aplico
fração de 1/6 (um sexto)
, conforme entendimento jurisprudencial das cortes superiores.

Deixo para refazer a dosimetria, após a análise das demais teses recursais.

Acerca do pleito de reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado,
não comporta acolhimento, pois, analisando a sentença, observo que a minorante restou corretamente indeferida pois, além da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, foi considerando o contexto da apreensão, envolvendo outros partícipes e confronto armado com os militares, o que denota a dedicação do apelante a atividades criminosas.

A defesa pugna mais, para que a
pena de multa
seja submetida ao sistema trifásico.

Passo a
re
fazer a dosimetria,
da pena privativa de liberdade e
multa
:

Na 1ª fase: Mantenho a pena-base de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Na 2ª fase: Ausentes agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, pelo que a
tenuo a pena em 1/6 (um sexto)
, resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na 3ª fase: Inexistentes causas de diminuição da pena, mas presente a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso IV, da Lei antidrogas, pelo que majoro a pena intermediária em 1/6 (um sexto), restando a
reprimenda definitiva de 06 (seis) anos, 03 (três) meses, e
25 (
vinte e cinco dias
) de reclusão
, e pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

Por fim, no tocante à pretensão do
abrandamento do regime inicial,
para cumprimento da pena, considerando o total da reprimenda definitiva, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, fixado na sentença, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial (Id. 8339598),
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
tão somente para aplicar a fração de 1/6,
em razão da menoridade relativa do apelante,
redimensionando a reprimenda definitiva para
06 (seis) anos, 03 (três) meses, e
25 (vinte e cinco)
vinte e cinco dias
de reclusão
,
no regime semiaberto,
e pagamento de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença atacada.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.